Tribunal: TJES
Processo: 5030295-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030295-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de

embargos de declaração
opostos por
Rachel Empreendimentos e Participações Ltda
contra o v. acórdão de id 7923647, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Município de Vitória
.

A embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão restou em contradição ao incorrer em violação ao Tema Repetitivo n° 1.113 do STJ, visto que inexistiu procedimento administrativo próprio que afastasse a presunção de veracidade do valor da transação declarado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta contradição foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de contradição quanto ao Tema Repetitivo n° 1.113 do STJ, alegando que inexistiu procedimento administrativo próprio que afastasse a presunção de veracidade do valor da transação declarado, a embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A propósito, cito trecho do acórdão embargado: “
Acontece que, ao contrário do consignado na exordial, não se há de cogitar em ofensa ao supracitado entendimento jurisprudencial, tendo em vista que
houve instauração de Procedimento Administrativo de Apuração da Base de Cálculo do ITBI (nº 3006/2022 – id 7251182)
, no qual a contribuinte, ao ser devidamente intimada para exercer o contraditório, optou por recolher o imposto e questionar o ato administrativo somente na esfera judicia
l.
”

Nesse sentido, sucede: “
Neste particular, convém ressaltar que
a hipótese é de manifesta incompatibilidade entre o valor declarado para a alienação e aquele usualmente praticado no mercado
, sendo absolutamente inconcebível que o valor venal de imóvel localizado na quadra do mar do bairro Mata da Praia seja de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a justificar a instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN – autorizando, pois, o lançamento de ofício por arbitramento
.”

Seguindo essa linha de intelecção, conclui: “
Deveras, conquanto se admita que, via de regra, o valor da transação declarado pelo contribuinte seja presumidamente condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado,
no presente caso não há dúvidas de que essa presunção foi corretamente afastada pelo fisco
, porquanto a quantia se revela evidentemente incompatível com a realidade
.
”

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.